Tribunal: CARF
Processo: 19515.001986/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001986/2010-43
ACÓRDÃO
1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROXXI TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
ESTIMATIVAS DO IRPJ NÃO RECOLHIDAS. APURADO PREJUÍZO FISCAL NO
ANO-CALENDÁRIO CORRESPONDENTE. MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. (Súmula CARF no 178).
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É inaplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de
estimativa mensal que deixe de ser recolhido pelo contribuinte, optante
pelo regime do lucro real na hipótese em que os recolhimentos não foram
efetuados em razão de decisão judicial que suspendia a exigibilidade do
crédito tributário à época.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 347/362, contra Acórdão da DRJ, fls. 326/336,
que julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada contra Auto de Infração (fls.
194/200), lavrado pela autoridade de origem, que exige o pagamento de multa isolada, por sua
vez fundamentada em procedimento de fiscalização que apurou recolhimento a menor de
estimativas mensais de IRPJ referentes ao ano calendário de 2005.
Nesse aspecto, o Termo de Verificação (fls. 191/192), informou que não teria sido
recolhido imposto de renda incidente sobre os balanços ou balancetes de suspensão, com amparo
na medida judicial n. 97.0007341-6, com fundamento nos arts. 221, 222 e 230 do RIR/99,
referente aos anos calendários de 2005-2006 e, assim, estando sujeito à multa isolada de ofício,
nos termos do art. 44, inc. II, da Lei 9430/96 (com a redação dada pelo art. 14 da MP no 351 de
2007, c/c art. 106, inciso 11, alínea "c" do CTN; conforme art. 16, inciso I, da Instrução Normativa
— SRF n° 093/1997 e SCI/COSIT n° 18 — COSIT de 13/10/2006 (item 16.1).
Devidamente cientificado, o contribuinte apresenta tempestivamente sua
Impugnação, fl.205/227, cujos principais argumentos foram sintetizados no Relatório do Acórdão
combatido, que abaixo reproduzo:
IMPUGNAÇÃO
Ciente em 6 de julho de 2010 (fl. 193), a interessada apresentou, em 5 de agosto
de 2010, a impugnação de fls. 206 a 227, como segue. Principia afirmando ser
incabível a exigência “em julho de 2010 [de] multa isolada sobre as estimativas
relativas aos meses de janeiro a junho de 2005”, por entender que tal multa já
haveria sido “atingida pelos efeitos da decadência, nos termos do artigo 150, §4°
do Código Tributário Nacional”, uma vez que é “mensal o fato gerador do IRPJ
recolhido por estimativa”. Neste sentido, argumenta que
[...] ocorreu a decadência do direito do fisco de exigir a multa isolada em questão
na medida em que as normas decadenciais aplicáveis a esta em nada diferem das
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
3
regras destinadas ao lançamento do tributo sujeito ao lançamento por
homologação, entendido este como obrigação principal [...].
Diz ainda que não seria
[...] aplicável ao caso a regra decadencial prescrita pelo artigo 173, inciso I do
Código Tributário Nacional, na medida em que mesmo para aqueles que fazem
distinção entre a regra aplicável conforme tenha ou não havido antecipação de
pagamento do tributo, no caso houve este pagamento antecipado.
Aduz que “o não recolhimento do IRPJ sobre as estimativas em questão se deu
com amparo [em] mandado de segurança impetrado em 21/03/97”, que teve
liminar favorável e “confirmada pela sentença publicada em 26/10/99 (doc. 05)”.
Tal amparo judicial “vigorou até 01/10/07, quando foi proferido acórdão
desfavorável à Impugnante perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região,
após o que [...] foram depositados os valores que deixaram de ser recolhidos, em
31/10/07”.
Acrescenta:
Tais valores permanecem depositados até hoje, e a medida judicial n° 97.0007341-
6, atualmente, está pendente de julgamento dos recursos especial e extraordinário
interpostos pela Impugnante (doc.11).
Alega ainda:
[...] Com base nas decisões judiciais acima, a Impugnante deixou, APENAS E TÃO
SOMENTE, de recolher o IRPJ, inclusive estimativas, sobre a contribuição social
sobre o lucro que deveria compor a sua base de cálculo, recolhendo integralmente
o tributo incidente sobre os demais valores que a integram, conforme DARF's e
Perd/Comps anexos (doc. 07).
Com efeito, e considerando, portanto, que foi antecipado pela Impugnante o
pagamento do IRPJ devido nos anos de 2005 e 2006, conclui-se que prevalece no
caso concreto a aplicação da regra decadencial prescrita pelo artigo 150, § único
do CTN, sendo de todo descabida a norma do artigo 173, I do mesmo código.
Invoca a inteligência do Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, emitido pela douta
Procuradoria da Fazenda Nacional e aprovado em 18 de agosto de 2008 por S.
Ex.a o Ministro de Estado da Fazenda, Guido Mantega.
Argumenta que ser descabido o “lançamento da multa isolada no caso concreto,
uma vez que a exigibilidade das estimativas de IRPJ dos anos de 2005 e 2006
estava suspensa durante todo o exercício”, por força de “amparo judicial”.
E insiste:
Com efeito, nada justifica que as autoridades imponham ao contribuinte multa
isolada sobre valores de estimativa não recolhidos em casos como o presente,
onde a Impugnante apenas e tão somente exerceu um direito que lhe foi
expressamente assegurado por decisão judicial.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
4
Realmente, o contribuinte que deixa de recolher determinado tributo para
questioná-lo em juízo, obtendo medida acautelatória do seu direito, não comete
qualquer infração, não podendo por isto ser penalizado, de modo que a imposição
de multa isolada em casos como o presente caracteriza, à toda evidência, não só
flagrante tentativa de obstar o acesso ao Judiciário, em violação ao art. 5°, XXXV
da CF-88, mas também manifesta utilização de meio coercitivo para o pagamento
de tributo, prática há muito rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula
323), além de consubstanciar violação à própria decisão judicial que assegurou o
direito do contribuinte de não recolher o tributo questionado.
Com a máxima vênia, a prevalecer raciocínio contrário o contribuinte diligente que
preventivamente se socorre do Judiciário, e vê acolhida sua pretensão com a
concessão de medida liminar, estaria sujeito às mesmas sanções aplicáveis ao
inadimplente que se queda inerte, esperando talvez que sua falta simplesmente
não seja notada pela administração, o que obviamente é um absurdo!
[...]
Doutra face, afirma que
[...] os dispositivos eleitos pela d. autoridade administrativa como base legal da
exigência da multa isolada em questão foi [sic] o artigo 44, §1°, inciso IV da Lei
9.430/96, na redação conferida pelo artigo 14 da Lei 11.488/07, bem como o
artigo 106, inciso II, alínea 'c' do Código Tributário Nacional.
Foi aplicada, assim, a multa isolada de 50% por suposto recolhimento a menor de
estimativas de IRPJ em 2005 e 2006, entendendo a fiscalização que a Lei
11.488/07 retroagiria por ser supostamente mais benéfica em relação ao anterior
percentual de 75% previsto na redação original do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Recorda que, com o advento da “Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro de
2007, foi alterada a redação do art. 44 da Lei 9.430/96” e argumenta:
No entender da Impugnante, esta norma legal não inseriu nova regra quanto à
multa pelo não pagamento de estimativas durante o ano-calendário, tendo se
limitado a reduzir a multa isolada de 75% anteriormente prevista para 50%,
mantendo inalterada, contudo, a anterior jurisprudência do Conselho de
Contribuintes quanto à inaplicabilidade em hipóteses em que o contribuinte não
apurasse saldo de imposto a pagar no encerramento do ano-base, como ocorre no
caso concreto.
Admitindo-se, porém, apenas para argumentar, que se entenda não mais
prevalecer à luz da atual redação legal a interpretação de que a multa isolada não
pode ser exigida em situações em que o contribuinte não apure saldo de imposto a
pagar no encerramento do ano-base, tem-se então que, para as hipóteses como a
do caso concreto, operou-se com a alteração legal verdadeira introdução de
penalidade nova, anteriormente não prevista, e que portanto não pode retroagir
para atingir fatos ocorridos anteriormente à sua vigência.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
5
Com efeito, a nova penalidade a que alude a Impugnante, que no contexto acima
teria sido introduzida pela nova redação do artigo 44 da Lei 9.430/96, seria a
multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento mensal do IRPJ, que
inequivocamente não existia à época dos fatos geradores, quando a lei vigente
previa a multa isolada de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição que deixasse de ser recolhida pelo contribuinte, o que é muito
diferente.
[...]
Considera que, na ausência de “tributo devido no encerramento do ano-base,
considerando que as estimativas recolhidas em seu decorrer superaram o imposto
devido”, tampouco haveria “base de cálculo para se apurar o valor da multa
isolada prescrita pelo artigo 44 da Lei 9.430/96”.
Com efeito, a Impugnante encerrou os anos base de 2005 e 2006 sem saldo de
IRPJ a recolher, tendo recolhido, mediante DARF e Perd/Comp (compensação -
doc. 07), excesso de tributo no decorrer dos períodos-base.
Conforme se denota pela Ficha 12A da DIPJ entregue pela Impugnante (doc. 12), a
qual reflete o cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real, o valor total de IRPJ devido no
ano-calendário de 2005 foi de R$ 1.256.777,02. A título de estimativa, foi
recolhido IRPJ no total de R$ 2.702.331,03 (vide DARF's e Perd/Comps anexas —
doc. 07), o que implicou em crédito contra a União de R$ 1.445.554,01.
[...]
Ora, se não houve saldo de IRPJ a recolher em 2005 e 2006, muito ao contrário,
houve recolhimento em excesso, é totalmente descabida, conforme entendimento
pacificado no conselho de contribuintes, a exigência da multa isolada em
questão!!
[...]
Dúvida não remanesce, assim, quanto à necessidade de cancelamento da
penalidade em questão, uma vez que, se é verdade que com a alteração de
redação do art. 44 da Lei 9.430/96 pela MP 351/07 passou a ser possível a
exigência de multa isolada de 50% pelo não pagamento mensal de estimativas,
trata-se de infração nova, só aplicável às infrações ocorridas posteriormente ao
seu advento.
Requer por fim que “todas as intimações relativas ao presente feito sejam
dirigidas ao advogado indicado neste impresso”.
A interessada apresenta excertos jurisprudenciais.
[...]
O Acórdão combatido, no entanto, julgou improcedente a impugnação
administrativa, afastando preliminarmente a decadência alegada pelo contribuinte e, no mérito,
mantendo a aplicação da multa isolada de ofício, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2005
MULTA LANÇADA ISOLADAMENTE
A multa pelo não pagamento de estimativas devidas desde sempre visou a
resguardar a higidez e manutenção do fluxo de caixa do Tesouro Nacional e,
portanto, é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A jurisprudência, ressalvados os casos previstos em lei, não goza do status de
legislação tributária, e, portanto, não vincula a autoridade judicante.
DECADÊNCIA
As multas lançadas de ofício – gênero de que é espécie a multa lançada
isoladamente – constituem sanções de atos ilícitos e, portanto, não têm a
natureza de tributos, e, menos ainda, a de tributos lançados por homologação,
inclusive para fins de contagem de prazo de decadência.
ATIVIDADE VINCULADA
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ESCOPO DO JULGAMENTO
A matéria que não foi não objeto de lançamento de ofício, como a forma como se
darão futuras intimações ao sujeito passivo, não é contenciosa e, portanto, não se
encontra abrangida pelo rito do processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado do Acórdão recorrido, o contribuinte apresenta
tempestivamente seu Recurso Voluntário, fls. 349/367 repisando os argumentos já expostos na
impugnação administrativa, embora tenha optado por não mais alegar a decadência, em
decorrência da Súmula CARF N. 104, e sustentando, em especial, a impossibilidade da exigência da
multa isolada no presente caso: a) em decorrência de medida judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário à época em que os recolhimentos das estimativas deveriam ter
sido efetuados; b) por considerar não existir tributo a ser pago nos respectivos anos calendários de
2005 a 2006 (em face da estimativa recolhida ser superior aos tributos devidos no encerramento
dos anos fiscais mencionados) e; c) por fim, sustenta que a alteração do art. 44 da Lei 9430/96,
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
7
introduzida pela MP n. 351/07, e posteriormente convertida em Lei n. 11488/07, que passou a
prever a multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento mensal de IRPJ, em substituição à
multa original do art. 44, correspondente à 75% da totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição que deixou de ser paga pelo contribuinte constituiria violação ao princípio da
irretroatividade, já que teria introduzido nova penalidade que não estaria vigente à época dos
fatos.
Após, os autos foram encaminhados para apreciação e julgamento do CARF.
Em primeira votação neste Colegiado, a decisão foi convertida em Resolução
(efls.386/393), com redação do voto vencedor no seguinte sentido:
Ao analisar os anexos juntados com a impugnação da contribuinte, não é possível
identificar de forma certeira se os depósitos judiciais que alega ter realizados na
citada ação judicial englobam os pagamentos das estimativas objeto do presente
feito, sendo necessária a realização de diligência para que a administração
tributária verifique se o crédito tributário de estimativas foi quitado mediante
depósito judicial. Somente ao fim de tal providência, chegar-se-á ao resultado
adequado do processo, com a segurança e a certeza que condicionam a realização
da atividade judicante. Ante o exposto, voto em converter o processo em
diligência, para que a unidade de origem da Receita Federal do Brasil verifique e
informe: (i) se as estimativas mensais de IRPJ sob as quais incidiram as multas
objeto deste lançamento foram integralmente depositadas na ação judicial
informada pela recorrente ou em qualquer outra; (ii) se os respectivos depósitos
foram tempestivos, considerando os períodos de eventual suspensão de
exigibilidade do respectivo crédito tributário, ante a possível concessão de medida
judicial neste sentido; (iii) qual o atual estado dos alegados depósitos judiciais, a
fim de esclarecer se os montantes foram convertidos em renda à União, com as
respectivas datas; (iv) a conclusão da diligência, mediante informação fiscal que
poderá ser acrescida de outras informações que entender pertinentes, devendo
cientificar a contribuinte sobre o resultado dos trabalhos, abrindo-lhe prazo de 30
dias para eventual manifestação, devolvendo-se em seguida os autos ao CARF
para continuação do julgamento.
Após, os autos foram encaminhados à autoridade de origem, que realizou
informação fiscal, respondendo à Resolução (efls.406/407):
Trata-se de processo administrativo relativo a auto de infração de multa isolada
de IRPJ (períodos de apuração 01/2005 a 12/2006). Decisão do CARF de fls.
386/394 converteu o julgamento em diligência e encaminhou o presente processo
a esta equipe para que seja informada as questões ali trazidas. Assim, de início,
informo que as estimativas mensais de IRPJ sobre as quais incidiram as multas
objeto deste lançamento NÃO foram integralmente depositadas na ação judicial
0007341- 96.1997.4.03.6100. Os débitos de IRPJ e seus respectivos depósitos
judiciais foram analisados no processo administrativo no 12157.000878/2011-10.
Extrato do SICALC de fls. 72/73 indica a insuficiências para os débitos de 2005 e o
de fls. 76/79 indica a insuficiência para os débitos de 2006. Comparou-se os
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
8
depósitos com os débitos de estimativa de IRPJ. O despacho da DICAT/EQAMJ de
14/06/2011 (fls. 112/113) explica que, após o deferimento da liminar, em
31/03/1997, o contribuinte obteve sentença favorável, nos autos do Mandado de
Segurança no 0007341-96.1997.4.03.6100, assegurando o direito à dedução da
CSLL da base de cálculo do IRPJ. Acórdão publicado em 01/10/2007 deu
provimento à apelação e à remessa oficial para declarar a constitucionalidade da
Lei n° 9.313/96 em relação a indedutibilidade da CSLL da base de cálculo do IRPJ e
da sua própria base de cálculo. Assim, dentro dos 30 dias da publicação do
acórdão, o contribuinte efetuou os depósitos judiciais referentes ao crédito sub
judice (31/10/2007). Nova análise foi feita pela DICAT/EQAMJ (despacho de fls.
254/255) considerou os argumentos do contribuinte de que, uma vez encerrado o
período de apuração anual do IRPJ e da CSLL, prevaleceria o valor do imposto
efetivamente devido ao final do exercício com base no Lucro Real. Assim, o valor
discutido judicialmente e, consequentemente, o valor que deveria ter sido
depositado seria a diferença entre o imposto de renda devido ao final do ano,
com base no lucro real, e o valor que seria apurado do imposto se fosse deduzido
de sua base de cálculo o valor da CSLL.
Nesta nova comparação, concluiu-se que o depósito para o débito de 2006 seria
suficiente e o depósito para o débito de 2005 seria insuficiente. Na sequência,
foram apurados os débitos relativos ao período de 2005 (fl. 242), os quais foram
cadastrados no processo administrativo no 12157.001135/2011-59. Este processo
foi encaminhado à PFN e os débitos foram inscritos em Dívida Ativa da União em
06/09/2011. Consta depósito referente a estes débitos efetuado em 23/09/2011
(fl. 402), ou seja, após a inscrição em DAU. Como noticiado no processo
administrativo 12157.000878/2011-10, o contribuinte, visando os benefícios da
Lei no 11.941/09, desistiu do Mandado de Segurança no 0007341-
96.1997.4.03.6100. Essa desistência foi homologada pelo Poder Judiciário em
24/03/2014. Trânsito em julgado ocorreu em 13/06/2014. Os cálculos para a
transformação dos depósitos em pagamento definitivo da União foram feitos no
dossiê no 10080.000190/0515-77 e foram aqui copiados em fls. 397/399. Extrato
do LEVDEP (fls. 403/405) indica que o depósito referente aos débitos de 2006
foram transformados, em 20/12/2023, conforme tabela apresentada no dossiê.
Ainda não consta a transformação do depósito referente aos débitos de 2005,
que, repito, foram inscritos em Dívida Ativa da União e encontram-se controlados
pela PFN. Retorno o presente processo administrativo ao CARF para
prosseguimento.
Por fim, o recorrente apresentou manifestação à diligência (efls.412/423),
reforçando os argumentos já opostos em sede recursal e acrescentando, quanto aos depósitos
judiciais dos anos de 2005 e 2006:
Admitindo-se, apenas para argumentar, que não se entenda o acima exposto
suficiente para o integral cancelamento do lançamento, cumpre demonstrar que
de todo modo a diligência realizada apenas confirmou ainda mais sua
insubsistência. Com efeito, como visto na síntese fática acima, a d. Unidade de
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
9
origem reconheceu expressamente que, tendo sido dado provimento à apelação
da Fazenda Nacional e à remessa oficial, “dentro dos 30 dias da publicação do
acórdão, o contribuinte efetuou os depósitos judiciais referentes ao crédito sub
judice”, sendo que “o depósito para o débito de 2006 seria suficiente e o depósito
para o débito de 2005 seria insuficiente”, mas de todo modo “consta depósito
referente a estes débitos efetuado em 23/09/2011 (fl. 402)”.
Além disso, consta do r. Despacho de Diligência fls. 406/407 que “o depósito
referente aos débitos de 2006 foram transformados, em 20/12/2023”, mas que
“ainda não consta a transformação do depósito referente aos débitos de 2005,
que, repito, foram inscritos em Dívida Ativa da União e encontram-se controlados
pela PFN”. Assim, em relação às estimativas de 2006, não há qualquer dúvida
quanto à absoluta improcedência do lançamento das presentes multas isoladas
por falta de recolhimento das estimativas, uma vez que a Recorrente realizou
depósito judicial em valor suficiente no prazo de 30 dias da cassação da decisão
judicial que havia afastado a incidência do IRPJ sobre a CSL, nos termos do
parágrafo 2' do artigo 63 da Lei n' 9.430/96. Já em relação ao ano-base de 2005 a
Recorrente efetuou dois depósitos judiciais, quais sejam, (i) de R$108.885,07 em
31/10/2007, isto é, “dentro dos 30 dias da publicação do acórdão, o contribuinte
efetuou os depósitos judiciais referentes ao crédito sub judice”, nos termos do r.
Despacho de Diligência fls. 406/407; e (ii) de R$172.793,37 em 23/09/2011, dos
quais R$121.603,21 correspondem ao valor de principal referente às estimativas
de janeiro a julho de 2005; conforme se observa da planilha de cálculos de fls. 398
elaborada pela própria Equipe Regional de Cálculos Judiciais da 8o RF – ECOJ da
Superintendência Regional da Receita Federal 8a RF:

Ressalte-se que o depósito judicial de 23/09/2011 apenas foi realizado em virtude
da cobrança pela Receita Federal do Brasil da diferença de R$121.603,21 apurada
entre o IRPJ devido no ano-base de 2005 com e sem da inclusão da CSLL em sua
base de cálculo, consoante se verifica da “planilha 1” acostada ao “processo
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
10
administrativo no 12157.000878/2011-10” instaurado para “acompanhar os
créditos tributários declarados em DCTF pelo contribuinte ‘como suspensos por
medida judicial’ e/ou outras compensações judiciais’” (doc. 01):

Ocorre que, conforme demonstrado pela Recorrente nos autos do Mandado de
Segurança no 97.0007341-6 (doc. 03), em razão da insuficiência do depósito
judicial inicialmente realizado a Receita Federal do Brasil passou a cobrar a
integralidade do IRPJ que entendia devido no ano-base de 2005, e não apenas o
valor depositado a menor.
Dessa forma, em razão da premente necessidade de suspender a exigibilidade
desse débito, a Recorrente efetuou o depósito judicial de 23/09/2011 mesmo que
em duplicidade quanto à parcela de R$108.885,07 de principal face ao valor que
já havia sido depositado em 13/10/2007.
Tanto é assim que, consoante se observa da planilha de cálculos de fls. 398 acima
acostada, ao tratar dos valores a serem transformados em pagamento definitivo
em razão da adesão à anistia da Lei no 11.941/09, a própria Receita Federal do
Brasil indicou o percentual de 0,00% a converter e de 100% a levantar quanto ao
depósito de R$108.885,07 efetuado em 31/10/2007. Já em relação ao depósito
judicial de 23/09/2011, a Receita Federal do Brasil apontou o percentual a
converter de 21,1350% e a levantar de R$78,8650%
Assim, quanto ao ano-base de 2005, com exceção do valor de principal de
R$12.718,14 (= R$121.603,21 – R$108.885,07), os demais valores devidos foram
depositados judicialmente “dentro dos 30 dias da publicação do acórdão” que
revogou a decisão que afastava a incidência do IRPJ sobre a CSL, não havendo
dúvidas assim também por este motivo quanto à insubsistência do lançamento
das multas isoladas.
CONCLUSÃO
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
11
Diante do exposto, reiterando integralmente os termos de seu recurso voluntário,
pede e espera a Recorrente seja dado integral provimento ao recurso para o fim
de se reconhecer a insubsistência do auto de infração, como medida de Direito e
de Justiça.
Após, os autos retornaram ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, deve ser
conhecido.
No mérito, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa isolada pelo
não recolhimento de estimativas mensais relativas aos anos de 2005 e 2006.
Em primeira votação do colegiado, fui voto vencido ao proclamar a seguinte
posição:
Inicialmente, cumpre destacar que a vista do teor da Súmula CARF n. 178,
vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021,
a inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Assim,
não há mais discussão em relação a isso no âmbito administrativo.
A recorrente alega que deixou de recolher as estimativas, pois estava amparada
em decisão judicial proferida na Medida Judicial no 97.0007341-6.
A multa isolada é hipótese de sanção tributária, portanto, sujeitando-se ao
regramento jurídico próprio das penalidades. Nesse aspecto, como sanção que é
somente se justifica diante da ocorrência de um comportamento ilícito do
infrator, e é instituída em estrita conformidade com a lesão ao bem jurídico
protegido pela norma sancionatória e na medida da culpabilidade do infrator
(ALMEIDA, Dora; PRZEPIORKA, Michell; TEODOROVICZ, Jeferson. O Custo
Adicional do Compliance Tributário: as Multas pelo Descumprimento de
Obrigações Acessórias. Revista Direito Tributário Atual no 50. ano 40. p. 477-
501. São Paulo: IBDT, 1o quadrimestre 2022, p. 494-495).
Peço vênia para transcrever excerto de voto da ex-conselheira Karem Jureidini
Dias proferido no acórdão n. 9101-01.193, sobre o tema:
A sanção é instrumento jurídico utilizado pelo Estado para desestimular
diretamente um ato ou fato que a ordem jurídica proíbe. Significa dizer que a
desobediência de um dever estabelecido por uma norma jurídica corresponde
a um ilícito – negativa da observância da relação jurídica prevista no
conseqüente da norma primária dispositiva que, por sua vez, é a razão da
imposição de sanção (conseqüência jurídica). Segundo Sacha Calmon Navarro
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
12
Coelho “os ilícitos correspondem às hipóteses de incidência das sanções” (in
Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária).
A norma jurídica que estabelece a sanção contém no antecedente um fato
jurídico correspondente ao evento ilícito que se pretende desestimular. No
conseqüente da norma primária sancionadora está a própria sanção, com as
indicações precisas dos sujeitos vinculados em razão do ilícito, e da forma de
cálculo da penalidade a ser imputada ou, na hipótese de aplicação de sanção
não pecuniária, a determinação do dever a que estará obrigado aquele que
cometeu o ilícito.
A natureza jurídica da sanção está diretamente relacionada com a natureza
jurídica da norma de comportamento desobedecida, já que a sanção é
conseqüência jurídica da desobediência da relação jurídica prevista na norma
primária dispositiva.
SANÇÕES EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA
A sanção de natureza tributária decorre do descumprimento de obrigação
tributária – qual seja, obrigação de pagar tributo. A sanção de natureza
tributária pode sofrer agravamento ou qualificação, esta última em razão de o
ilícito também possuir natureza penal, como nos casos de existência de dolo,
fraude
ou
simulação.
O mesmo auto de infração pode veicular, também, norma impositiva de
multa em razão de descumprimento de uma obrigação
acessória
-

obrigação
de
fazer
–
pois, ainda que a obrigação acessória sempre se relacione a uma obri
gação tributária principal, reveste-se de natureza administrativa.
Em meu entender, porém, a situação do caso concreto apresenta
peculiaridades que merecem ser observadas à luz dos efeitos da norma
individual e concreta emanada pelo Poder Judiciário, conforme bem observam
Michell Przepiorka e Caio Augusto Takano:
Entretanto, o raciocínio não subsiste nos casos em que há uma norma
individual e concreta, emanada pelo Poder Judiciário, que, ao reconhecer a
existência de uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário,
exonera o contribuinte do recolhimento (imediato) do tributo. Ainda que se
discuta sobre a definitividade da medida liminar ou sobre os efeitos de sua
revogação, fato é que, no momento da lavratura do lançamento, não havia
ato ilícito punível. Se é verdadeiro que havia uma norma geral e abstrata,
emanada pelo Poder Legislativo, determinando o pagamento do tributo uma
vez ocorrido o fato gerador, igualmente havia norma individual e concreta
válida e vigente, emanada pelo Poder Judiciário, afastando a exigência do
tributo no caso concreto, a que não cabe a Administração Tributária afastar.
Como não há uma cronologia na atuação das normas jurídicas aplicáveis, i.e.,
todas as normas jurídicas incidem ao mesmo tempo, havendo medida judicial
afastando a exigibilidade do tributo, o comportamento do contribuinte é
plenamente lícito, i.e., em estrita conformidade com o ordenamento jurídico
e por ele respaldado. Se assim é, nessas hipóteses, o não recolhimento do
tributo é legítimo e guarda plena aderência com as normas vigentes à época
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
13
em que não houve o recolhimento do tributo: há em tais situações um “não
recolhimento juridicamente permitido”. Isso revela completa ausência de
ilicitude no fato de deixar de recolher o tributo enquanto vigente uma cause
de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Um fato atípico
infracional, que não enseja a imposição de sanção (TAKANO, Caio Augusto;
PRZEPIORKA, Michell. Entre a norma sancionadora e a norma tributária:
reflexões sobre a aplicação da norma sancionatória sob condição futura. EALR,
V. 13, no 3, p. 48-65, Out-Dez, 2022, p. 57).
Em outras palavras, a decisão individual e concreta altera o quadro jurídico
que delimita a matéria de modo a impactar na incidência da norma
sancionadora sobre a conduta praticada pelo contribuinte, pois este não
recolheu estimativas sob a salvaguarda de decisão judicial, que afastou a
ilicitude da conduta.
Nesse aspecto, entendo que o contribuinte que deixa de recolher tributo
amparado em decisão judicial e, portanto, em norma concreta e específica,
não preenche os requisitos mínimos para que sofra penalidade.
Nesse sentido, o acórdão n. 1201-001.759, proferido em 20 de junho de 2017,
por esta turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009
ESTIMATIVAS MENSAIS DE CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É inaplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa
mensal que deixe de ser recolhido pelo contribuinte, optante pelo regime do
lucro real anual na hipótese em que os recolhimentos não foram efetuados
em razão de decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário
à época.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, inciso I, do CTN.
Por entender inexistir no caso conduta apenável, haja vista o amparo em decisão
judicial, retira qualquer caráter de ilicitude, ainda que eventualmente a decisão
tenha sido revertida.
Ante o exposto, conheço para dar provimento ao recurso, nos termos acima
prolatados.
Ocorre que a Turma Ordinária, naquela composição anterior, entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, por meio de Resolução, para verificar/confirmar a
realização dos depósitos judiciais (efls.386/393):
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
14
Ao analisar os anexos juntados com a impugnação da contribuinte, não é possível
identificar de forma certeira se os depósitos judiciais que alega ter realizados na
citada ação judicial englobam os pagamentos das estimativas objeto do presente
feito, sendo necessária a realização de diligência para que a administração
tributária verifique se o crédito tributário de estimativas foi quitado mediante
depósito judicial. Somente ao fim de tal providência, chegar-se-á ao resultado
adequado do processo, com a segurança e a certeza que condicionam a realização
da atividade judicante. Ante o exposto, voto em converter o processo em
diligência, para que a unidade de origem da Receita Federal do Brasil verifique e
informe: (i) se as estimativas mensais de IRPJ sob as quais incidiram as multas
objeto deste lançamento foram integralmente depositadas na ação judicial
informada pela recorrente ou em qualquer outra; (ii) se os respectivos depósitos
foram tempestivos, considerando os períodos de eventual suspensão de
exigibilidade do respectivo crédito tributário, ante a possível concessão de medida
judicial neste sentido; (iii) qual o atual estado dos alegados depósitos judiciais, a
fim de esclarecer se os montantes foram convertidos em renda à União, com as
respectivas datas; (iv) a conclusão da diligência, mediante informação fiscal que
poderá ser acrescida de outras informações que entender pertinentes, devendo
cientificar a contribuinte sobre o resultado dos trabalhos, abrindo-lhe prazo de 30
dias para eventual manifestação, devolvendo-se em seguida os autos ao CARF
para continuação do julgamento.
Após, os autos foram encaminhados à autoridade de origem, que realizou
informação fiscal, respondendo à Resolução (efls.406/407), informando, quanto aos depósitos
judiciais:
Trata-se de processo administrativo relativo a auto de infração de multa isolada
de IRPJ (períodos de apuração 01/2005 a 12/2006). Decisão do CARF de fls.
386/394 converteu o julgamento em diligência e encaminhou o presente processo
a esta equipe para que seja informada as questões ali trazidas.
Assim, de início, informo que as estimativas mensais de IRPJ sobre as quais
incidiram as multas objeto deste lançamento NÃO foram integralmente
depositadas na ação judicial 0007341- 96.1997.4.03.6100.
Os débitos de IRPJ e seus respectivos depósitos judiciais foram analisados no
processo administrativo no 12157.000878/2011-10. Extrato do SICALC de fls.
72/73 indica a insuficiências para os débitos de 2005 e o de fls. 76/79 indica a
insuficiência para os débitos de 2006.
Comparou-se os depósitos com os débitos de estimativa de IRPJ. O despacho da
DICAT/EQAMJ de 14/06/2011 (fls. 112/113) explica que, após o deferimento da
liminar, em 31/03/1997, o contribuinte obteve sentença favorável, nos autos do
Mandado de Segurança no 0007341-96.1997.4.03.6100, assegurando o direito à
dedução da CSLL da base de cálculo do IRPJ.
Acórdão publicado em 01/10/2007 deu provimento à apelação e à remessa oficial
para declarar a constitucionalidade da Lei n° 9.313/96 em relação a
indedutibilidade da CSLL da base de cálculo do IRPJ e da sua própria base de
cálculo. Assim, dentro dos 30 dias da publicação do acórdão, o contribuinte
efetuou os depósitos judiciais referentes ao crédito sub judice (31/10/2007). Nova
análise foi feita pela DICAT/EQAMJ (despacho de fls. 254/255) considerou os
argumentos do contribuinte de que, uma vez encerrado o período de apuração
anual do IRPJ e da CSLL, prevaleceria o valor do imposto efetivamente devido ao
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
15
final do exercício com base no Lucro Real. Assim, o valor discutido judicialmente
e, consequentemente, o valor que deveria ter sido depositado seria a diferença
entre o imposto de renda devido ao final do ano, com base no lucro real, e o valor
que seria apurado do imposto se fosse deduzido de sua base de cálculo o valor da
CSLL.
Nesta nova comparação, concluiu-se que o depósito para o débito de 2006 seria
suficiente e o depósito para o débito de 2005 seria insuficiente.
Na sequência, foram apurados os débitos relativos ao período de 2005 (fl. 242), os
quais foram cadastrados no processo administrativo no 12157.001135/2011-59.
Este processo foi encaminhado à PFN e os débitos foram inscritos em Dívida Ativa
da União em 06/09/2011.
Consta depósito referente a estes débitos efetuado em 23/09/2011 (fl. 402), ou
seja, após a inscrição em DAU.
Como
noticiado
no
processo
administrativo
12157.000878/2011-10,
o
contribuinte, visando os benefícios da Lei no 11.941/09, desistiu do Mandado de
Segurança no 0007341-96.1997.4.03.6100. Essa desistência foi homologada pelo
Poder Judiciário em 24/03/2014. Trânsito em julgado ocorreu em 13/06/2014.
Os cálculos para a transformação dos depósitos em pagamento definitivo da
União foram feitos no dossiê no 10080.000190/0515-77 e foram aqui copiados em
fls. 397/399.
Extrato do LEVDEP (fls. 403/405) indica que o depósito referente aos débitos de
2006 foram transformados, em 20/12/2023, conforme tabela apresentada no
dossiê.
Ainda não consta a transformação do depósito referente aos débitos de 2005,
que, repito, foram inscritos em Dívida Ativa da União e encontram-se controlados
pela PFN.
Retorno o presente processo administrativo ao CARF para prosseguimento.
Por fim, o recorrente apresentou manifestação à diligência (efls.412/423),
reforçando os argumentos já opostos em sede recursal e acrescentando, quanto aos depósitos
judiciais dos anos de 2005 e 2006:
Admitindo-se, apenas para argumentar, que não se entenda o acima exposto
suficiente para o integral cancelamento do lançamento, cumpre demonstrar que
de todo modo a diligência realizada apenas confirmou ainda mais sua
insubsistência. Com efeito, como visto na síntese fática acima, a d. Unidade de
origem reconheceu expressamente que, tendo sido dado provimento à apelação
da Fazenda Nacional e à remessa oficial, “dentro dos 30 dias da publicação do
acórdão, o contribuinte efetuou os depósitos judiciais referentes ao crédito sub
judice”, sendo que “o depósito para o débito de 2006 seria suficiente e o depósito
para o débito de 2005 seria insuficiente”, mas de todo modo “consta depósito
referente a estes débitos efetuado em 23/09/2011 (fl. 402)”.
Além disso, consta do r. Despacho de Diligência fls. 406/407 que “o depósito
referente aos débitos de 2006 foram transformados, em 20/12/2023”, mas que
“ainda não consta a transformação do depósito referente aos débitos de 2005,
que, repito, foram inscritos em Dívida Ativa da União e encontram-se controlados
pela PFN”.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
16
Assim, em relação às estimativas de 2006, não há qualquer dúvida quanto à
absoluta improcedência do lançamento das presentes multas isoladas por falta
de recolhimento das estimativas, uma vez que a Recorrente realizou depósito
judicial em valor suficiente no prazo de 30 dias da cassação da decisão judicial
que havia afastado a incidência do IRPJ sobre a CSL, nos termos do parágrafo 2'
do artigo 63 da Lei n' 9.430/96.
Já em relação ao ano-base de 2005 a Recorrente efetuou dois depósitos judiciais,
quais sejam, (i) de R$108.885,07 em 31/10/2007, isto é, “dentro dos 30 dias da
publicação do acórdão, o contribuinte efetuou os depósitos judiciais referentes ao
crédito sub judice”, nos termos do r. Despacho de Diligência fls. 406/407; e (ii) de
R$172.793,37 em 23/09/2011, dos quais R$121.603,21 correspondem ao valor de
principal referente às estimativas de janeiro a julho de 2005; conforme se observa
da planilha de cálculos de fls. 398 elaborada pela própria Equipe Regional de
Cálculos Judiciais da 8o RF – ECOJ da Superintendência Regional da Receita
Federal 8a RF:

Ressalte-se que o depósito judicial de 23/09/2011 apenas foi realizado em virtude
da cobrança pela Receita Federal do Brasil da diferença de R$121.603,21 apurada
entre o IRPJ devido no ano-base de 2005 com e sem da inclusão da CSLL em sua
base de cálculo, consoante se verifica da “planilha 1” acostada ao “processo
administrativo no 12157.000878/2011-10” instaurado para “acompanhar os
créditos tributários declarados em DCTF pelo contribuinte ‘como suspensos por
medida judicial’ e/ou outras compensações judiciais’” (doc. 01):
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
17

Ocorre que, conforme demonstrado pela Recorrente nos autos do Mandado de
Segurança no 97.0007341-6 (doc. 03), em razão da insuficiência do depósito
judicial inicialmente realizado a Receita Federal do Brasil passou a cobrar a
integralidade do IRPJ que entendia devido no ano-base de 2005, e não apenas o
valor depositado a menor.
Dessa forma, em razão da premente necessidade de suspender a exigibilidade
desse débito, a Recorrente efetuou o depósito judicial de 23/09/2011 mesmo
que em duplicidade quanto à parcela de R$108.885,07 de principal face ao valor
que já havia sido depositado em 13/10/2007.
Tanto é assim que, consoante se observa da planilha de cálculos de fls. 398 acima
acostada, ao tratar dos valores a serem transformados em pagamento definitivo
em razão da adesão à anistia da Lei no 11.941/09, a própria Receita Federal do
Brasil indicou o percentual de 0,00% a converter e de 100% a levantar quanto ao
depósito de R$108.885,07 efetuado em 31/10/2007. Já em relação ao depósito
judicial de 23/09/2011, a Receita Federal do Brasil apontou o percentual a
converter de 21,1350% e a levantar de R$78,8650%
Assim, quanto ao ano-base de 2005, com exceção do valor de principal de
R$12.718,14 (= R$121.603,21 – R$108.885,07), os demais valores devidos foram
depositados judicialmente “dentro dos 30 dias da publicação do acórdão” que
revogou a decisão que afastava a incidência do IRPJ sobre a CSL, não havendo
dúvidas assim também por este motivo quanto à insubsistência do lançamento
das multas isoladas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, reiterando integralmente os termos de seu recurso voluntário,
pede e espera a Recorrente seja dado integral provimento ao recurso para o fim
de se reconhecer a insubsistência do auto de infração, como medida de Direito e
de Justiça.
Assim, mantendo meu posicionamento já oposto em voto vencido em primeiro
julgamento e acima já reproduzido, que agora se reforça pela confirmação dos depósitos judiciais
realizados no prazo de trinta dias nos anos de 2005 e de 2006, entendo que assiste razão à
recorrente.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.791 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001986/2010-43
18
Importante lembrar que esse racional se harmoniza com o entendimento firmado
na Súmula CARF n. 132:
Súmula CARF no 132
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.539, 3201-004.265, 3201-003.090, 1302-001.502, 2201-002.132, 9101-
001.598, 1301-000.795, 9101-000.775, 3302-000.671, 1101-00.135, 1101-00.098,
101-96.857, 101-95.884, 105-15.685 e 203-08.164.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Logo, melhor medida é o afastamento das multas isoladas por suposta ausência de
estimativas mensais.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 464
DF CARF MF
Original